Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Homicídio tentado. Prisão preventiva. Legítima defesa. Medidas cautelares suficientes.
1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se o paciente – a quem é imputado crime de tentativa de homicídio - é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e existem indícios de que agiu em legítima defesa. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
3 - Ordem concedida.